Tribunal: TJMT
Processo: 1025817-74.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025817-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE MARIA CORREA DA COSTA - CPF: 631.929.851-00 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

II - Embora tratar de pessoa desprovida de instrução e deficiente visual, a venda casada de produtos, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade da requerente, que autorize compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SIMONE MARIA CORREA DA COSTA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, de nº 1025817-74.2022, ajuizada em face de MAGAZINE LUIZA S/A e LUIZASEG SEGUROS S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

a) declarar a nulidade da contratação do Seguro Garantia Estendida, Seguro Casa Protegida e Seguros Diversos;

b) condenar a reclamada a restituir à requerente, em dobro, os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o seu arbitramento e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que a conduta da requerida, em realizar a venda casada de seguros embutidos no contrato de aquisição de bem móvel, caracteriza ato ilícito

passível de reparação por dano moral, sobretudo por se tratar de pessoa desprovida de alfabetização e portadora de deficiência visual.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas às id’s. de n. 214477054 e 214477056.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, o cerne da questão gravita em saber se a venda casada de contratos de seguro embutido no mesmo instrumento de contrato de compra e venda de bem móvel, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A pretensão recursal não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora tratar de pessoa desprovida de instrução e deficiente visual, a venda casada de produtos, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade da requerente, que autorize compensação por dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE CELULAR – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO ANUÍDA PELO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora que intermediou a venda do seguro.

Não há o dever de indenização por danos morais se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (N.U 1025819-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024